Tribunal: TCU
Processo: 031.180/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10616/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.180/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Enilson dos Santos Oliveira (XXX.197.074-XX); Florencio Jose Bezerra Neto (XXX.069.044-XX); Jaime Guilherme da Silva (XXX.922.594-XX); Jorge Luiz da Silva (XXX.494.104-XX); Jose Mario dos Santos (XXX.843.014-XX); Jose Ronaldo Leal Pires (XXX.493.027-XX); Mario Roberto Carvalho da Conceicao (XXX.205.687-XX); Sandrovaldo Jose Rabelo de Azevedo (XXX.450.157-XX); Vandivaldo dos Santos Trindade (XXX.292.974-XX); Waldir Jose da Silva Oliveira (XXX.762.627-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.